Tribunal: STF
Processo: HC 248861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 727.350/PR (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 26 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. I, II, e II, e 157, § 3º, ambos do Código Penal (roubo majorado e latrocínio).



    3. Pedidos de revisão criminal foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Chegou-se ao STJ com o citado writ.



    4. O habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, vindo a petição inicial desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido, razão pela qual foi intimada a Defensoria Pública da União para prestar assistência.



    5. A Defensoria Pública da União, por meio da Petição/STF nº 6.219/2025 (e-doc. 7), sustenta a ocorrência de nulidade absoluta e insanável no processo penal que levou à condenação de Moisés Ferreira da Silva Ferrante. Aponta que foi decretada sua revelia mesmo estando preso na mesma unidade da federação em que tramitava o processo-crime Alega que o juízo não adotou diligências mínimas para localizá-lo, referindo ao verbete nº 351 da Súmula do STF. Argumenta que a ausência do réu custodiado à audiência de instrução comprometeu gravemente o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao devido processo legal. Destaca precedentes do STF sobre a nulidade absoluta nessas hipóteses. 



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade do processo. Requer, ainda, o destaque do processo para julgamento em sessão presencial, com sustentação oral.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido indeferidos pedidos de revisão criminal pelo Tribunal de origem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Vale destacar os fundamentos pelos quais o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação da defesa, em 25/10/2018, afastou a hipótese de existência de ilegalidade na decretação da revelia do paciente: 



    “(...) Preliminarmente, requer a defesa a nulidade da decisão que decretou a revelia do réu e os atos consequentes. 



    Alega que não foram esgotadas as tentativas de intimação do réu que, a partir de 06/10/2014 estava preso, sendo dever da justiça se informar acerca do paradeiro do réu. 



    Razão não lhe assiste. 



    Observa-se que fora decretada revelia do réu após a tentativa de intimação, no endereço informado, sendo o meirinho informado pela genitora do apelante que este havia saído de casa há muito tempo, não recebendo mais notícias desde então. 



    Ainda, o réu era representado por advogado constituído, sendo deste o dever de informar acerca do novo endereço ou da prisão de seu cliente. 



    Como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de justiça em seu parecer: 



    “Denota-se que para a audiência Instrutória, novamente o senhor Meirinho se dirigiu até o endereço constante dos autos e não foi possível intimar o acusado, não sendo obrigação do Juízo, diante da certidão exarada, diligenciar a respeito do paradeiro do réu. É dever das partes e procuradores informarem ao Juízo os seus respectivos endereços, bem como eventuais mudanças, não podendo o Judiciário ser responsabilizado pela falta de diligência do procurador do apelante, que foi regularmente intimado para a audiência de Instrução e Julgamento. 



    Contudo, o causídico permaneceu inerte, não informou da prisão do acusado, assim como nas alegações finais não arguiu a invocada irregularidade, não podendo, agora, beneficiar-se da própria torpeza (princípios do nemo auditur propriam turpitudinem e venire contra factum proprio)”. 



    Dessa forma, não há que se falar na nulidade dos atos posteriores à decisão que decretou a revelia do réu.” (e-doc. 8; grifos nossos)



    11. No STJ, o ministro relator adotou idêntica visão, frisando a realização de diligência voltada à localização do paciente, bem assim a inexistência de manifestação da defesa em sede de alegações finais: 



    Consoante se extrai do trecho acima, houve tentativa de localização do Paciente no endereço informado nos autos, sendo certo, ainda, que a decretação da revelia não foi suscitada nas alegações finais. 



    Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, entendimento que se aplica ao caso.” (e-doc. 9). 



    12. Com efeito, ainda que a defesa sustente que o paciente se encontrava recolhido à época da decretação de sua revelia, o que, em tese, poderia infirmar a validade da citação ficta, verifica-se que já foram indeferidos dois pedidos de revisão criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem que os pronunciamentos respectivos tenham sido colacionados aos autos. 



    13. Tampouco é possível, com base exclusivamente nas alegações do impetrante, proceder à dilação probatória com o intuito de aferir a veracidade das datas e circunstâncias articuladas. A pretensão, tal como formulada, demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que se mostra incompatível com os limites da via eleita, notadamente em se tratando de condenação preclusa e cuja nulidade já foi enfrentada pelas instâncias competentes.



    14. Ademais, verifica-se que o julgamento do recurso de apelação se deu em 25/10/2018. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ e no STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator